Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749484-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO COSTA AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, DELANO RIBEIRO GERALDO, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DA SILVEIRA DINIZ, DANIEL VIEIRA ANTONIO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, EDGAR CARVALHO CALADO, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BLUE SERVIÇOS CADASTRAIS E DE COBRANÇA EIRELI e OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo réu BANCO PAN, ao argumento, em resumo, que foi vítima de fraude efetivada por organização criminosa, investigada pela Polícia Civil, e que não celebrou o contrato que originou os descontos, pois não tinha ciência que sua imagem equivaleria à sua assinatura. Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em resumo, que foi vítima de organização criminosa que o induziu a firmar empréstimo bancário junto ao BANCO PAN, recebendo 10% (dez por cento) do montante, enquanto a empresa arcaria com o pagamento das parcelas mensais do empréstimo, mediante depósito em sua conta bancária, nos termos do contrato de cessão de crédito firmado com a ré BLUE. Esclarece que toda a operação bancária que findou no empréstimo concedido pelo BANCO PAN, com descontos em sua folha de pagamento, foi intermediada por BLUE e MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS-ME, que se apresentou como correspondente bancária da instituição financeira. Afirma que não assinou nenhum contrato de empréstimo com o BANCO PAN e que não tinha ciência que a sua fotografia correspondia à assinatura. Alega que a fraude da qual foi vítima foi muito bem arquitetada e que operação da Polícia Civil foi deflagrada para apurar o esquema fraudulento de empréstimos consignados envolvendo todos os requeridos e que, provavelmente, conta com a colaboração de instituições financeiras. Defende que é de fácil percepção a prova do direito alegado, bem como o iminente risco de lesão grave de difícil ou incerta reparação, com a manutenção dos descontos em folha de pagamento do agravante, oriundos de contrato fraudulento, que gera prejuízo e causa vulnerabilidade econômica ao autor da ação, de modo que pugna para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que o BANCO PAN se abstenha de inserir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, bem como suspenda os descontos do empréstimo consignado, até julgamento de mérito do presente agravo. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da defesa, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a decisão agravada muito bem fundamentada na necessidade de aprofundamento da análise dos fatos, que só será alcançado com o regular prosseguimento da ação. De fato, da análise da ação principal, ainda em fase embrionária, verifica-se que o ora agravante reconhece ter transferido para a ré BLUE quantia efetivamente disponibilizada em sua conta bancária pelo BANCO PAN, fruto de contrato de empréstimo consignado, retendo, contudo, 10% (dez por cento) do valor total, correspondente à sua parte no contrato de cessão de crédito firmado com a empresa BLUE. Embora esteja comprovado que o suposto esquema fraudulento de empréstimos consignados esta sob investigação policial, não há indícios ou elementos nos autos principais que indiquem envolvimento do BANCO PAN na fraude. Sendo assim, os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, em razão do contrato de empréstimo consignado firmado entre eles, mostram-se legítimos, afinal, o réu disponibilizou a quantia de R$ 41.277,45 (quarenta e um mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) na conta bancária do agravante que, deliberadamente, transferiu R$ 37.149,70 (trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) para a empresa BLUE, em razão do contrato de cessão de crédito com ela firmada. Assim, diante da ausência de requisito legal, INDEFIRO a antecipação da tutela. Publique-se. Dispensada a intimação da parte agravada, porque a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator